Tribunal: CARF
Processo: 10715.720808/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.720808/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.774 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/09/2013
MERCADORIA TRANSPORTADA SEM REGISTRO EM MANIFESTO DE
CARGA. MULTA PECUNIÁRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 160, a aplicação da multa substitutiva do
perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976
independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.720808/2015-07
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 10/02/2015, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa equivalente ao valor
aduaneiro, no valor de R$ 9.005,16 em virtude dos fatos a seguir escritos.
Em 17/09/2013, procedente do exterior, pousou a aeronave da Companhia Aérea
DELTA AIRLINES INC, CNPJ 00.146.461/0001-77, o voo DAL 0061 (Delta Airlines
Inc), proveniente de Atlanta/EUA registrado em Termo de Entrada n° 13/011505-3, às
08:45, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/RJ.
Foi constatado pelos Agentes do Fisco Federal que acompanhavam a descarga do
vôo DAL0061, a presença de 12(doze) volumes de carga sem registro em manifesto
de cargas.
Os 12(doze) volumes de carga foram encaminhados para o Armazém de Importação -
TECA e foram registrados sob o Documento Subsidiário de Identificação de Cargas -
DSIC sob o número 79113006490.
Foram devidamente lavrados o Auto de Infração - Perdimento de Mercadorias sob
o n° 10715.730272/2013-68 e Representação Fiscal para Fins Penais n°
10715.730273/2013-11 pela Autoridade Fazendária.
Pelo Termo de Revelia n° 2013/086, e em documento assinado em 25/11/2013 foi
aplicada a Pena de Perdimento das Mercadorias constantes do Processo n°
10715.730272/2013-68 e determinado o envio da Representação Fiscal para fins Penais
n° 10715.730273/2013-11 ao Ministério Púbico Federal - MPF.
Cientificado do auto de infração, via eletrônica, em 13/02/2015 (fls. 274), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 12/03/2015, na forma
do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 278 à 290, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ DOS FATOS
A Impugnante é empresa de transporte aéreo internacional, autorizada a operar no Brasil
por meio do Decreto Presidencial de 14 de Janeiro de 1998, publicado no DOU de
15/01/98. Ou seja, desde o ano de 1998, participa de operações de importação e
exportação realizadas entre o Brasil e o exterior como operadora de transporte aéreo de
cargas.
Para a consecução dos serviços, a Impugnante conta com sistema de controle de carga
mundialmente desenvolvido, consistente na identificação das mercadorias transportadas
por meio de etiquetas que refletem os dados dos respectivos Conhecimentos de Carga -
AWBs que as amparam, cuja via original também acompanha o transporte.
Sem prejuízo de identificação das mercadorias transportadas, há casos
excepcionais em que os AWBs, muito embora emitidos previamente ao embarque,
por um lapso deixam de serem indicados no respectivo Manifesto de Carga. Com
efeito, isto ocorre em razão do volume expressivo de cargas embarcadas e
desembarcadas pela Impugnante nos aeroportos internacionais em que atua por
todo o mundo, operações estas em que é possível a ocorrência de falhas humanas
no fluxo de documentos.
Contudo, tais equívocos são plenamente sanáveis durante ou logo após o
desembarque das mercadorias no aeroporto de destino, durante o procedimento
padrão de conferência, com base principalmente nas etiquetas de identificação
afixadas às mercadorias ou ainda mediante a prestação de
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

informações/documentos pela transportadora aérea que comprovem a idoneidade
da carga e de seu transporte.
Invariavelmente, a Impugnante diligencia a pronta apresentação dos documentos
faltantes, bem como a inclusão dos respectivos dados no Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA da Receita Federal, parte
do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX instituído pelo Decreto
Federal n. 660/92, com ou sem a exigência formal do Fisco neste sentido.
Vê-se, portanto, que de nenhum modo as mercadorias transportadas pela Impugnante
têm sua identificação prejudicada, uma vez que devidamente caracterizadas por meio de
etiquetas visíveis, além de estarem baseadas em documentação regular emitida
previamente ao embarque das mercadorias.
Feitas essas considerações iniciais, cumpre registrar que no dia 17 de setembro de 2013,
todavia, durante o procedimento de desembarque ocorrido no último de cargas do voo
de rotina DAL0061, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Estado do Rio
Janeiro, a Impugnante foi surpreendida com a retenção de 12 (doze) volumes de
carga (relativos ao MAWB / HAWB 006 3896 5776 / 13090130 e Termo de Entrada
13/011505-3), sob a alegação de que tal carga: (i) não constava do manifesto de
carga; (ii) não fora registrada no manifesto eletrônico (sistema MANTRA); e (iii)
não estava acompanhada de Conhecimento de Carga (AWB) no momento da
chegada da aeronave ao país.
Cumpre registrar que a carga consistia em tecidos de seda e nylon, importados
pela empresa Una Importação e Exportação, Comércio e Representação Ltda, e foi
valorada pela autoridade impetrada em R$ 9.005,16 (nove mil e cinco reais e
dezesseis centavos) (Doc. 02 - Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
n. 0717700/01036/12).
Diante desta situação, a Impugnante prontamente solicitou a apropriação do
competente Documento Subsidiário de Informação de Carga - DSIC (n° 791 1300
6490), mediante a apresentação das “Invoices” (Notas Fiscais) emitidas pelo
exportador, de modo a possibilitar a perfeita identificação da carga, com a sua
consequente armazenagem junto à INFRAERO.
Em tal oportunidade a Impugnante esclareceu que a carga não chegou ao país sem
ser manifestada, mas com numeração trocada, por um equívoco.
Em vista do equívoco acima noticiado, e conforme já mencionado no Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n. 0717700/01036/12, no dia 19 de
setembro de 2013 a Impugnante justificou o ocorrido e apresentou todos os
documentos que comprovam a regularidade da carga e de seu transporte, tais
como: MAWB; HAWB; Commercial invoice e Packing List (Doc. 03 -Documentos
da carga).
Nunca é demais reiterar que todas as mercadorias apreendidas estavam devidamente
identificadas por meio de etiquetas próprias, tornando, assim, fácil sua caracterização e
visualização.
Entretanto, a despeito de provada à exaustão a regularidade da documentação atinente à
carga, bem como sua clara identificação por meio de etiquetas próprias, a fiscalização
alfandegária houve por bem formalizar, em 10/10/2013, a apreensão das mercadorias
mediante a lavratura do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n.
0717700/01036/12, visando a, inclusive, aplicar-lhes pena de perdimento.
Em 06/11/2013, contudo, a empresa consignatária das mercadorias, UMA IMP/
EXP/ COM/ E REPRESENTAÇÃO LTDA, propôs uma Ação Ordinária visando à
suspensão da pena de perdimento e o prosseguimento do despacho aduaneiro das
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

mercadorias apreendidas pela fiscalização aduaneira do Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro sob o DSIC n° 791 1300 6490, sendo este processo distribuído à
5a Vara Federal do Rio de Janeiro sob o n° 0033828-61.2013.4.02.5101.
Em 18/11/2013, o MM Juízo da 5o Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da
Ação Ordinária n. 0033828-61.2013.4.02.5101, deferiu pedido de antecipação de
tutela
formulado
pela
consignatária,
UNA
IMP/
EXP/
COM/
E
REPRESENTAÇÃO LTDA, determinando ainda fosse suspensa a aplicação da
pena de perdimento com o prosseguimento do desembaraço aduaneiro das cargas
apreendidas sob o DSIC n° 791 1300 6490 (Doc. 04 - Decisão de antecipação de
tutela).
Não é pouco salientar que referida antecipação foi posteriormente confirmada por
sentença (Doc. 05 - Sentença de confirmação da antecipação de tutela), o que inclusive
fez com que a consignatária das mercadorias, por ação sua individual, desembaraçou as
mercadorias através da Dl n° 13/2323216-0.
(...)
Diante de todo de todo o exposto, requer-se:
a) Seja reconhecida a improcedência da multa aplicada à ora Impugnante, decorrente
da conversão da pena de perdimento em multa pecuniária, haja vista o entendimento
exarado pelo d. Juízo da 5a Vara Federal do Rio de Janeiro, que afastou a pena de
perdimento às mercadorias em questão, de forma que, mostra-se impossível a sua
conversão; e
b) Caso o entendimento acima não seja adotado, requer que seja reconhecida a
improcedência da multa aplicada à ora Impugnante, decorrente da conversão da pena
de perdimento em multa pecuniária, haja vista o entendimento exarado pelo d. Juízo da
5a Vara Federal do Rio de Janeiro, que entendeu, no presente caso, não estar
configurado o dano ao Erário e, portanto, não estar configurada a hipótese de
aplicação da pena de perdimento, mostrando-se impossível, dessa forma, a conversão
desta pena em multa pecuniária.
É o Relatório.
A 23a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 28/05/2015, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação,. Foi exarado o Acórdão no 16-68.637, às fls.
378/395, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 17/09/2013
Pena de perdimento. Em aeronave, proveniente de Atlanta/EUA, foi constatada a
presença de 12(doze) volumes de carga sem a manifestação de carga.
Em nada a decisão judicial exarada se choca com a presente ação fiscal, pois a
mercadoria foi liberada e multa exigida é dirigida contra a Companhia aérea que não é
parte no processo judicial.
É inócua a discussão sobre a existência de dano ao Erário. O legislador apenas previu
uma conduta, nociva à fiscalização do comércio exterior.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 16/06/2015
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 399), apresentou
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

Recurso Voluntário em 15/07/2015, às fls. 404/417, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – SÍNTESE DOS FATOS
A decisão de 1a instância manteve a autuação, pelos seguintes fundamentos (fls.
387/393:
O fulcro da ação fiscal é a constatação pela fiscalização da sanção da PENA DE
PERDIMENTO, decorrente da infração tipificada no artigo 689, inciso IV, do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009.
IV - existente a bordo do veiculo, sem registro em manifesto, em documento de efeito
equivalente ou em outras declarações.
A carga deve ser informada, conforme dito antes, até o momento do calço da aeronave.
O horário de calço caracteriza-se, (inclusive para fins de cobrança do uso do pátio pela
concessionária do aeroporto), como o horário de chegada da aeronave para os fins
legais.
A lavratura do Termo de Entrada em horário posterior ao horário de calço, pode induzir
a fiscalização da Receita Federal a erro: nada impediria um registro de última hora de
mercadoria não manifestada, no sistema informatizado (MANTRA), já que até a
lavratura do Termo de Entrada, eventuais registros de conhecimento de carga (AWB)
podem ser incluídos neste sistema.
(...)
O §3o, do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76 autoriza a substituição da pena de
perdimento pela multa equivalente ao valor aduaneiro em três situações bem
específicas:
· Não localização;
· Consumo; ou
· Revenda.
A
empresa
UNA
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 07.385.199/0001-62 em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n°004/2014, apresenta a DI/DAS N°13/2323216-0 de consumo da
mercadoria e a Nota Fiscal de Venda da mercadoria, o que autoriza a substituição
da pena de perdimento pela multa equivalente ao valor aduaneiro.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

Portanto, em nada a Sentença exarada pelo Exm° Sr° Dr. Juiz Federal da 5a Vara
Federal
da
Seção
Judiciária
do
Rio
de
Janeiro,
Processo
0033828-
61.2013.4.02.5101(2013.51.01.033828-0), se choca com a presente ação fiscal, pois:
a) A mercadoria foi liberada em determinação à r. decisão do MM Juiz Federal da
5a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
b) A empresa UNA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 07.385.199/0001-62, autora da ação, deu
destinação que quis à mercadoria importada no mercado interno;
c) A presente ação fiscal é dirigida contra a Companhia DELTA AIR LINES INC,
que
não
encontra
guarida
no
Processo
0033828-
61.2013.4.02.5101(2013.51.01.033828-0).
Logo, a r. decisão do MM Juiz Federal da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro foi inteiramente preservada. Tanto é que a importadora UMA IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 07.385.199/0001-
62, autora da ação, desembaraçou e revendeu a mercadoria no mercado interno,
amparada na r. decisão judicial, sem qualquer óbice da Receita Federal do Brasil.
▣ A EXIGIBILIDADE DA MULTA INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA
DE DANO AO ERÁRIO.
(...)
O argumento do impugnante exige que para a aplicação da pena de perdimento se
configure o dano ao Erário.
(...)
Os incisos se referem a tipos infracionais relativos a uma conduta. Condutas essas
que não serão toleradas do importador, cujo efeito será justamente a incidência da pena
de perdimento.
Condutas atentatórias aos órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros, e por
conseguinte ao próprio mercado interno, portanto inadmissíveis.
Condutas cuja prática já envolve um risco potencial ao mercado interno que o
legislador não quer permitir.
Quando necessário que a conduta apenada envolva um pagamento menor de tributos, o
próprio legislador assim exige textualmente, como nos casos dos incisos IX e XIII do
artigo 105 do Decreto-Lei no 37/66, acima destacados.
Isso porque, na seara aduaneira o bem jurídico tutelado é o controle aduaneiro e esse
controle passa a ser violado mediante a prática de condutas tendente a burlar a
Administração Aduaneira.
Um rol considerado dos incisos do artigo 105 do Decreto-Lei no 37/66 e do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/76 versam sobre esse tipo de condutas.
Por serem os Imposto de Importação e de Exportação tributos com caráter extrafiscal, o
dano ao Erário não se relaciona apenas à questão de “quanto de tributo deixou de ser
recolhido”. Até mesmo porque, pela própria natureza da fraude e simulação proporciona
vantagens de outra natureza, como é o caso de uma importação de mercadoria proibida.
Irresignado com esta decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário nos
seguintes termos:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

III - DO DIREITO
III.1 Do Descabimento da Aplicação de Multa Decorrente da Conversão da Pena
de Perdimento
20. Em relação a multa aplicada à Recorrente decorrente da conversão de pena de
perdimento, esta se mostra claramente inaplicável no presente caso.
(...)
23. Analisemos, novamente, o disposto no art. 73, da Lei n° 10.833, de 2003:
(...)
24. Da simples analise do dispositivo em questão, notadamente, o caput do artigo 73, da
Lei n° 10.833, de 2003, extrai-se que, no presente caso, não há que se falar em aplicação
da pena de multa decorrente da conversão de perdimento pois o presente caso não se
subsume à hipótese prevista na legislação para que fosse autorizada a imposição da
referida conversão.
25. Isso porque, diferentemente do disposto no caput do artigo 73, da Lei n° 10.833, de
2003, as mercadorias em questão não se encontram sujeitas a pena de perdimento, haja
vista que, conforme sentença de mérito proferida nos autos do processo n° 0033828-
61.2013.4.02.5101, em trâmite perante a 05° Vara Federal do Rio de Janeiro, foi
afastada a aplicação da pena de perdimento as mercadorias identificadas pelo DSIC n°
791 1300 6490, nos termos abaixo transcritos:
(...)
26. Conforme se verifica da decisão acima, o Poder Judiciário afastou a aplicação da
pena de perdimento às mercadorias em questão de forma que não se mostra possível
aplicar a Recorrente multa decorrente da conversão de pena de perdimento, uma vez que
a aplicação desta pena restou afastada pelo Poder Judiciário.
27. Caso a autoridade aduaneira discorde do entendimento firmado pela Justiça Federal
do Rio de Janeiro, esta deve atacá-lo perante aquela esfera, utilizando-se dos meios e
recursos inerentes para tanto.
(...)
31. Nota-se que o acórdão recorrido dispõe, a fim de embasar seu entendimento, que a
decisão proferida pela 5a Vara Federal do Rio de Janeiro apenas beneficia a
consignatária das mercadorias objeto da pena de perdimento, qual seja, UMA
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, sendo
a presente autuação lavrada contra a Companhia DELTA AIRLINES INC, ora
Recorrente, que não é parte no processo n°0033828-61.2013.4.02.5101.
32. Sob este aspecto, cumpre observar que, ainda que a Recorrente não seja parte no
processo 0033828-61.2013.4.02.5101, onde restou afastada a pena de perdimento
aplicada às mercadorias transportadas pela Recorrente, há conexão clara entre o
processo n° 0033828-61.2013.4.02.5101 e a presente autuação.
33. De acordo com o artigo 103, do Código de Processo Civil: "Reputam-se conexas
duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir".
34. Portanto, ainda que não estejamos diante de típico caso de litispendência, uma vez
que distintas as partes (Transportadora e Consignatária) há identidade de objeto
(infração sujeita à aplicação da pena de perdimento de mercadorias) e da causa de pedir
(desconstituição da infração).
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

35. Logo, tendo o Judiciário afastado a aplicação da pena de perdimento as mercadorias
em questão, deve ser afastada a multa decorrente da conversão da pena de perdimento
aplicada à Recorrente e prevista no artigo 73, da Lei n° 10.833/2003, a qual exige, para
a sua aplicação, que as mercadorias estejam sujeitas a aplicação da pena de perdimento.
(...)
III.2 Da Inexigibilidade da Multa Imposta em Razão Da Inexistência De Dano Ao
Erário
37. Dispõe o artigo 689, § 1°, do Regulamento Aduaneiro:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário:
(...)
38. Ora, a redação do dispositivo é clara ao estabelecer que a pena de perdimento
somente é aplicável aos casos em que ocorra dano ao Erário. Caso este não reste
configurado, não se estará diante de hipótese de aplicação da pena de perdimento.
39. Neste sentido, conforme entendimento contido na sentença supra, o mero atraso no
cumprimento de determinação legal não tem como causa imediata ou consequência
qualquer tipo de dano ao Erário, o que impõe seja afastada a aplicação de qualquer pena
de perdimento.
40. Como a sentença reconheceu a inexistência de dano ao Erário, não se mostra cabível
a aplicação da pena de perdimento as mercadorias em debate e, consequentemente,
também não se mostra cabível a aplicação de pena de multa pecuniária decorrente da
conversão da pena de perdimento.
(...)
42. No mais, deve ser ressaltado que, tendo em vista o afastamento da pena de
perdimento e o consequente prosseguimento do despacho aduaneiro, houve o efetivo
pagamento de todos os impostos e taxas incidentes sobre a importação das mercadorias
acima descritas, de forma que se mostra imperioso o reconhecimento de que no presente
caso não houve a ocorrência de qualquer tipo de dano ao erário, motivo pelo qual, não é
válida a penalidade imposta a ora Recorrente, pois, esta somente pode ser aplicada
quando da ocorrência de efetivo dano ao Erário.
43. No mais, havendo o efetivo pagamento de todos os impostos e taxas incidentes
sobre a importação das mercadorias acima descritas, a imposição da referida penalidade
implica em "bis in idem" e enriquecimento sem causa, ambas situações vedadas em
nosso direito pátrio.
(...)
III.3 Da Inexigibilidade da Multa ora Imposta
52. Caso as alegações acima não sejam acatadas, ainda assim o acórdão recorrido
comporta reforma na medida que a hipótese dos autos não se refere a mercadoria não
encontrada ou consumida.
53. Trata-se, sim, de liberação de mercadorias em cumprimento de decisão judicial, por
meio do devido procedimento de despacho aduaneiro, com pagamento de todos os
tributos incidentes sobre a importação.

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

II – DA ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA
DECORRENTE DA CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO
Como visto, o Recorrente alega que não há que se falar em aplicação da pena de
multa decorrente da conversão de perdimento simplesmente pelo fato de tais mercadorias não se
encontrarem sujeitas a pena de perdimento, haja vista que, conforme sentença de mérito
proferida nos autos do processo n° 0033828-61.2013.4.02.5101, foi afastada a aplicação da pena
de perdimento.
Contudo, ao analisar a referida sentença de mérito (fls. 366/371), em particular o
excerto transcrito no próprio Recurso Voluntário (fls. 409/412), verifiquei que tal decisão busca
apenas resguardar a empresa proprietária das mercadorias (UNA IMP/EXP), que acabou sendo
penalizada, de forma reflexa, pela infração cometida pela empresa autuada (DELTA AIR
LINES), sem fazer qualquer ressalva quanto a esta. Pelo contrário, da leitura da decisão observa-
se que a decisão judicial concorda com o procedimento adotado pelas Autoridades Fiscais:
A parte autora se apresenta como sociedade que atua no ramo de importação e comércio
exterior e informa que foi contratada por DNA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E
CONFS LTDA para a importação de tecidos.
Para a realização do negócio celebrado, a Requerente contratou os serviços da empresa
DELTA AIRLINES, para o transporte daqueles bens.
Ocorre que a Administração fiscal constatou irregularidade praticada pela DELTA
AIRLINES, que deixou de cumprir no prazo legal a determinação contida no artigo 39
do Decreto Lei n. 37/1966.
(...)
Como se verifica, a conduta da Administração foi no sentido de dar estrito cumprimento
à norma e, de fato, não poderia ser diferente, haja vista o seu dever de somente fazer o
que a lei determina. Nessa linha, a valiosa lição de MARIA SILVIA ZANELLA DI
PIETRO:
(...)
A conduta dos agentes administrativos no caso concreto, portanto, não merece
censura, uma vez que agiram no cumprimento da norma específica. No entanto, o
limite de atuação da Administração não se aplica à Jurisdição, uma vez que enquanto
aquela deve buscar o cumprimento literal da norma, esta deve analisar, de forma
aprofundada, o direito invocado pelo jurisdicionado, considerando não somente a norma
específica mas todo o ordenamento jurídico, para ao final promover a justiça,
assegurando a cada um o que lhe é devido.
Inicialmente, deve ser reconhecido que a pena imposta pela Ré à DELTA
AIRLINES traz prejuízo, na verdade, à Autora da presente demanda e não ao
sujeito ativo da infração, o que já demonstra algo sem sentido, uma vez que a pena
imposta deveria punir o infrator e não o terceiro de boa fé, titular das mercadorias de
referência.
Cabe ressaltar, por oportuno, que a Administração sequer admitiu o recurso
administrativo proposto pela Autora, porque a Receita Federal somente autuou a
sociedade DELTA AIRLINES, restando, portanto, cerceado pela Administração o
direito de a Autora defender os seus interesses.
(...)
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

Por outro viés, a pena de perdimento é ato administrativo e deve observar, para sua
validade, os requisitos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto e causa.
Considerando que a finalidade da pena é punir o infrator para que o prejuízo sofrido o
impeça de repetir a mesma infração no futuro, cabe indagar: que prejuízo sofreu
DELTA AIRLINES com a pena imposta?
A resposta a tal indagação talvez esclareça o fato noticiado pela Ré às fls. 103, acerca de
a referida empresa praticar reiteradamente a mesma infração. Ora, por que não praticaria
se, são os seus contratantes que, na verdade, sofrem os prejuízos advindos das penas
impostas a ela (perdimento de mercadorias).
A Ré teria melhor êxito em alcançar a finalidade da sanção se penalizasse a empresa
transportadora com multa ao invés de perdimento de mercadorias de terceiros.
(...)
Nesse diapasão, e repetindo o que foi consignado na decisão que concedeu a
antecipação de tutela, os documentos comprobatórios da importação foram devidamente
apresentados, ainda que considerados intempestivos pela autoridade administrativa, não
restando caracterizado qualquer atividade dolosa do importador no sentido de fraudar o
Fisco.
Assim, assiste razão à empresa autora e sua pretensão merece prosperar.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da tutela antecipada
concedida, cujos efeitos passam a ser definitivos. Condeno a Ré no reembolso das
custas judiciais e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor dado à
causa, corrigido.
Logo, correta a interpretação da DRJ no sentido de que a referida decisão
beneficia exclusivamente aquele que é parte no processo judicial, não se estendendo a terceiros,
em especial pelo fato da decisão se basear em fundamentos que em nada beneficiam o autuado,
pelo contrário, deixa bastante claro que foi correto o procedimento do Fisco.
De qualquer sorte, a decisão da 1a instância judicial foi revertida pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região (TRF2) no julgamento da Apelação/Reexame Necessário, tendo
como relator o Desembargador Federal Alcides Martins e publicação em 23/11/2017, in verbis:
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
ADUANEIRO.
PENA
DE
PERDIMENTO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A devolução se refere à legitimidade da pena de perdimento aplicada pela Receita
Federal a partir do auto de infração no 0717700/01036/13.
2. O Decreto-Lei no 37/66 estipula ao transportador, expressamente, a obrigação de
prestar à Secretaria da Receita Federal as informações sobre as cargas transportadas,
sendo certo que as mercadorias procedentes do exterior devem ser registradas em
manifesto ou outra declaração de efeito equivalente.
3. Da mesma forma dispõe os arts. 41 e 42 do Decreto no 6.759/09, que regulamenta a
administração das atividades aduaneiras e a fiscalização, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior
4. Na hipótese vertente, a apelada, empresa atuante no ramo de importação e comércio
exterior, reconhece a inexistência de manifesto de carga ou de declaração no Mantra
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

referente às mercadorias sobre as quais incidiu a pena de perdimento, atribuindo a falta
de documentação a um “equívoco” por parte da Delta Airlines.
5. Contudo, mesmo diante de eventual erro no preenchimento do manifesto de carga,
não se impossibilita ao transportador a oportunidade de regularizar sua situação, já que
eventual omissão pode ser suprida mediante declarações complementares no Mantra ou
com apresentação da mercadoria em momento anterior ao conhecimento da
irregularidade pela autoridade competente, conforme dispõe o art. 48 do Decreto
6.759/09.
6. A tese de que a existência de DSIC seria o bastante para o cumprimento da obrigação
aduaneira, já que equivaleria às declarações prestadas no MANTRA, não prospera.
7. O artigo 7o da IN SRF 102/94 não deixa dúvida de que tal documento é expedido
justamente em razão da omissão da transportadora, que não manifestou, previamente,
em relação à regularização das mercadorias apreendidas.
8. Deste modo, não é razoável pretender que um documento expedido em razão da
omissão da apelada, apenas para fins de armazenamento da carga não manifestada
adequadamente, seja considerado apto a afastar os efeitos da própria omissão original,
não sendo essa a melhor interpretação a ser dada ao artigo 6o da instrução normativa
acima referida.
9. Nesse sentido, a autoridade aduaneira, que encontra-se submetida ao princípio da
legalidade, não pode deixar de aplicar a pena de perdimento de bens, diante do
expressamente disposto no artigo 105 do Decreto-Lei 37/66 e no artigo 689 do Decreto
6.759/09.
10. E nem se diga que não poderia a administração aduaneira ter aplicado tal
pena, a qual reclamaria existência de dano ao Erário para imposição. De fato, não
se pode olvidar de que no caso há presunção iures et de iure de prejuízo, como se
depreende não só do artigo 689, caput, do Decreto 6.759/09, acima mencionado,
como também do artigo 23, inciso IV e § 1o, do Decreto-Lei 1.455/76.
11. A autoridade aduaneira nada mais vez do que observar a legislação pertinente,
aplicando a pena de perdimento dos bens importados sem a devida documentação,
não se tratando de medida atentatória aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade ou ao livre exercício de atividade econômica, mas sim de ato
vinculado da administração aduaneira, a quem incumbe zelar pelos interesses
fazendários nacionais, observando a legislação vigente que trata do comércio
exterior.
12. O acolhimento da tese defendida pela autora da demanda, ora apelada, significaria
aniquilar, no ponto, o escopo de toda atividade fiscalizatória, já que, caso detectada a
infração em comento, nenhuma pena adviria àquele que a cometeu, estimulando-se,
dessa forma, a reiteração da conduta, com nefastas consequências para os interesses
nacionais, não se podendo transmutar meras alegações de erros administrativas em
verdadeira isenção das obrigações aduaneiras.
13. Remessa e à apelação da União providas para reformar a sentença e julgar o pedido
improcedente, condenando o autor, ora apelado, ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$7.423,55),
devidamente atualizado.
Foram interpostos Embargos de Declaração, mas que foram improvidos,
conforme decisão do Relator. Em 06/07/2018 o processo transitou em julgado:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

III - DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA IMPOSTA EM RAZÃO DA
INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
Alega o Recorrente que a redação do art. 689 do Regulamento Aduaneiro é clara
ao estabelecer que a pena de perdimento somente é aplicável aos casos em que ocorra dano ao
Erário. Como a sentença teria reconhecido a inexistência de dano ao Erário, não se mostraria
cabível a aplicação da pena de perdimento as mercadorias em debate e, consequentemente,
também não se mostraria cabível a aplicação de pena de multa pecuniária decorrente da
conversão da pena de perdimento.
A Autoridade Tributária descreve o embasamento legal da autuação à fl. 4, nos
seguintes termos:
001 - MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO - NÃO LOCALIZADA,
CONSUMIDA OU REVENDIDA
Aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela impossibilidade
de sua apreensão. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em procedimento de conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, sujeita a aplicação da pena de perdimento, que não seja localizada ou que
tenha sido consumida, nos termos do art. 23, §3o, do Decreto-Lei n° 1.455/1976, com
a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/2002, e do art. 689, §1°, do Decreto no
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

6.759/2009, procedo à lavratura do presente Auto de Infração, pelas razões de fato e de
direito que passam a ser descritas:
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
(...)
O art. 689 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), citado pelo
Recorrente, por sua vez, dispõe da seguinte forma:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
(...)
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41). (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 16/05/2013)
Da leitura do dispositivo legal, conclui-se de imediato que a ocorrência de
qualquer das hipóteses descritas nos incisos do art. 689, acima transcrito, por si própria, já
configura a ocorrência do dano ao Erário, não sendo necessária mais nenhuma demonstração de
prejuízo financeiro ou qualquer outro à Fazenda Nacional.
O argumento de que a sentença judicial teria reconhecido a inexistência de dano
ao Erário não prospera, pois, como visto, a sentença foi reformada pelo TRF2.
De qualquer sorte, a matéria já resta pacificada em âmbito administrativo, por
meio da Súmula CARF no 160:
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.

IV - Da Inexigibilidade da Multa ora Imposta
Por fim, em relação à alegação de que a hipótese dos autos não se refere a
mercadoria não encontrada ou consumida, constata-se que tal afirmativa do Recorrente não
condiz com as provas colacionadas, pois a Fiscalização indicou que a mercadoria foi consumida
ou revendida, conforme Auto de Infração, fl. 7:
A empresa consignatária da carga objeto do AWB 00638965776/13090130, UNA
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ
07.385.199/0001-62 foi intimada pelo Termo de Intimação Fiscal n°004/2014 a
informar a destinação conferida a mercadoria importada ao amparo do conhecimento de
carga n'00638965776/13090130 e que fora atracada sob o DSIC n° 791 1300 6490.
DI/DAS N°13/2323216-0.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720808/2015-07

(...)
A
empresa
UNA
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 07.385.199/0001-62 em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n'004/2014, apresenta a DI/DAS N'13/2323216-0 de consumo da
mercadoria e a Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

V - CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital